Tribunal: TJES
Processo: 0002782-54.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002782-54.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: LEILANE SOUSA FREITAS DA COSTA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002782-54.2019.8.08.0021

A
PELANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA
:
LEILANE SOUSA FREITAS DA COSTA

J
U
IZ
: DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de
S
ENTENÇA

proferida pelo JUÍZO DA
3
ª (
TERCEIRA
) VARA CÍVEL DE
GUARAPARI
/ES,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
por LEILANE SOUSA FREITAS DA COSTA
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu/apelante ao pagamento de R$ 1.127,22 (mil cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) a título de despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, R$ 1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
na data em que ocorreu a devolução do veículo (17.02.2016), a Apelada expressamente declarou que o veículo foi entregue nas mesmas condições de uso e conservação em que foi entregue na época da apreensão, conforme documentação acostada aos autos
”, de tal modo que “
qualquer avaria que conste no veículo se encontrava antes mesmo da busca e apreensão.
”

Por fim,
afirmou
a responsabilidade da apelada pelo
pagamento do IPVA e DPVAT
e
que diante da ausência de comprovação de ato ilícito por parte do apelante, tampouco a ocorrência de dano, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Alternativamente, pleiteou a redução da indenização fixada a título de danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal
e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

Examinados os autos,
noto que a demanda foi ajuizada pela autora/apelada visando a condenação do réu/apelante pelos supostos prejuízos de índole material e moral sofridos por ocasião de alegada apreensão indevida de veículo automotor, alienado fiduciariamente, no
Processo 0012727-07.2015.8.08.0021
(Ação de Busca e Apreensão),
ajuizado em 12.12.2015
.

Conforme bem apontado no comando sentencial, cinge-se a
quaestio
,
basicamente,
em averiguar os reflexos decorrentes do prazo dispendido pela instituição financeira para cumprir a determinação judicial de restituição do veículo apreendido em tutela provisória.

Dito isso, tem-se que,
em cumprimento a

decisão proferida em 17.12.2015, operou-se
a apreensão do veículo em 27.01.2016,
tendo esta perdurado
até a devolução voluntária do bem pelo apelante, ocorrida em 09.05.2017 (fl. 117),
antes mesmo da decisão proferida em 12.07.2017
que determinou a devolução do veículo à apelada.

N
ote-se, portanto, que, conquanto tenha permanecido com o bem apreendido por aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses, encontrava-se a instituição financeira amparada por expressa decisão judicial, proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada, justamente,
em decorrência do inadimplemento da devedora fiduciária.

Nesse passo, conclui-se ter sido a própria apelada quem deu causa ao ajuizamento da ação e à consequente apreensão do veículo
, sendo de pontuar, aliás, que, consoante extrai-se da documentação que instrui a exordial da presente demanda (fl. 26), à época da apreensão (27.01.2016), encontrava-se em débito da 9ª (nona) parcela, vencida em 06.01.2016 e quitada apenas em 28.01.2016.

Em situação análoga apresentavam-se as parcelas 7ª (sétima) e 8ª (oitava), na medida em que, embora vencidas em 06.11.2015 e 06.12.2015, logo, antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, somente foram quitadas em 08.01.2016, ou seja, após a decisão que deferiu a tutela provisória.

Finalizando este tópico, necessário pontuar que
o mero fato de o veículo não ter permanecido depositado na comarca não caracteriza ato ilícito suficiente para causar dano moral, tampouco afigur
a
-se,
por si só,

como causa de prejuízo de qualquer índole privada afeta à apelada.

Inexiste, nessa ótica, ato ilícito perpetrado pela instituição financeira passível de ensejar violação aos direitos da personalidade, circunstância que impõe afastar a condenação em danos morais sofrida em primeiro grau de jurisdição.

Especificadamente no que se refere à responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (CCB) 4375893630, firmada entre as partes,
ser ônus da parte autora/apelada
, devedora fiduciária, senão vejamos:

“
Garantia. Com relação ao(s) bem(ns) financiado(s), acerca do qual há descrição completa no Quadro Resumo II - Descrição do Bem ou Relação Anexa, declaro tê-lo(s) conferido em alienação fiduciária ao Credor e assumir o encargo de Fiel Depositário, além de obrigar-me a contratar seguro para cobertura integral do(s) bem(ns) contra sinistros de roubo, furto e incêndio, extensivo a riscos pessoais e materiais contra terceiros.
Sob a minha
responsabilidade ficará
a conservação do(s) ben(s) financiado(s), com
a obrigação de pagar em dia os tributos
(IPVA, entre outros)
e multas que
recaiam sobre ele
(s), ciente que o desc
u
mprimento
da
presente cláusula acarretar
á
o venci
m
ento antecipado
d
a d
í
vida e a resolu
çã
o da
s condições
previstas nesta
CCB.
”

Mister salientar que, ainda que assim não fosse, somente poder-se-ia cogitar eventual pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro DPVAT a título de ressarcimento, circunstância que, também, milita contrariamente à apelada, pois, além de inexistir comprovação dos pagamentos, extrai-se do Dossiê Consolidado do Veículo (fl. 52) que referidas despesas, inerentes ao bem, encontram-se em atraso desde 03.11.2015 até 24.08.2018.

Melhor sorte, contudo, não assiste à apelante no que se refere à condenação em danos materiais pelos reparos efetuados no veículo, devidamente comprovados às fls. 49/51, totalizando R$ 1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais), face os pontos de deterioramento relatados no Laudo de Vistoria confeccionado na devolução do bem em 09.05.2017 (fl. 43) em comparação com a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça quando da apreensão ocorrida em 27.01.2016 (fl. 31) e do Laudo de Vistoria do Reboque, datado de 28.01.2016 (fl. 116).

Vejamos:

Certidão do Oficial de Justiça – 27.01.2016:

“
O veículo encontra-se em bom estado de conservação, apresentando
arranhões no para-lamas traseiro direito.
”

Laudo de Vistoria (apreensão) – 28.01.2016:

“
Veículo (...) possui os
para-choques arranhados e tampa do alto-falante traseiro esquerdo danificada. Veículo possui os para-lamas dianteiros com pontos amassados. Veículo com uma porta traseira esquerda com pequenos amassados. Antena danificada.
”

Laudo de Vistoria (devolução) – 09.05.2017:

“
Veículos com
arranhões pequenos amassados. Estepe careca. Para-choques arranhados. Abridor de capo solto. Rodas arranhadas. Tampa do alto-falante traseira esquerda danificada. Motor sem teste. Acabamento do para-choque solto por baixo. Protetor de cárter amassado.
”

Coaduno, nessa esteira, à compreensão alcançada pelo juízo
a quo
ao ponderar que “
Quando sopesados os dois laudos de vistoria, em relação à comprovação das avarias, verifico que o veículo em questão, ainda que em estado regular de conservação quando apreendido, foi devolvido à requerente com danificações que superam aquelas inicialmente noticiadas
, de sorte que o primeiro laudo fazia referência principalmente a amassados e arranhões, ao passo em que
o laudo confeccionado na data da devolução do veículo descreve danos significativos, não detalhados na ocasião da busca e apreensão.
”

Finalmente, sem razão a apelada ao vindicar a condenação do apelante em litigância de má-fé, uma vez que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta, panorama que não restou caracterizado na hipótese.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, mantendo, tão somente, a condenação pertinente ao reembolso das despesas com o reparo do veículo, a saber,
R$ 1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais),
oportunidade em que redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a ré/apelada à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSAR AS DESPESAS COM O REPARO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Cinge-se a
quaestio
em averiguar os reflexos decorrentes do prazo dispendido pela instituição financeira para cumprir a determinação judicial de restituição do veículo apreendido em tutela provisória.

II.
Na hipótese, após operada a
apreensão do veículo
em decorrência do inadimplemento da devedora fiduciária
,
esta perdur
ou

até a devolução voluntária do bem pelo apelante,
ocorrida

antes mesmo da decisão
judicial que
determinou a devolução à apelada.

III.
O mero fato de o veículo não ter permanecido depositado na comarca não caracteriza ato ilícito suficiente para causar dano moral, tampouco afigura-se, por si só, como causa de prejuízo de qualquer índole privada afeta à apelada.

IV.
Melhor sorte não assiste à apelante no que se refere à condenação em danos materiais
pelos reparos efetuados no veículo, devidamente comprovados
nos autos
,
face
os pontos de deterioramento relatados no Laudo de Vistoria confeccionado na devolução do bem
em
comparação com a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça quando da apreensão e do Laudo de Vistoria do Reboque
.

V.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.